Tribunal: TJSP
Processo: 1500559-08.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e receptação. Recursos ministerial e defensivos. Alegação de nulidade por carência de fundamentação, inépcia da denúncia, ilegalidade da prova produzida pelo Ministério Público e usurpação da função de Polícia Judiciária pela Polícia Militar. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Inépcia da denúncia não verificada. Poder de investigação do Ministério Público

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e receptação. Recursos ministerial e defensivos. Alegação de nulidade por carência de fundamentação, inépcia da denúncia, ilegalidade da prova produzida pelo Ministério Público e usurpação da função de Polícia Judiciária pela Polícia Militar. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Inépcia da denúncia não verificada. Poder de investigação do Ministério Público reconhecido pelo Pleno do E. STF. Polícia investigativa que não se confunde com polícia judiciária. Precedentes do STJ. Pedido de diligência. Impossibilidade. Juiz do processo, destinatário das provas, considerou suficiente o acervo probatório. Preliminares rejeitadas. Mérito. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade no tocante ao réu VINNICYUS. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Corréus DANIEL e LUCAS. Autoria e materialidade bem demonstradas. Circunstâncias que indicam a destinação das drogas ao tráfico. Absolvição inviável. Dosimetria. Natureza da droga que deve ser analisada em conjunto com a respectiva quantidade para eventual exasperação da pena. Penas reduzidas. Regime fechado bem fixado, diante da reincidência dos réus. Detração inviável. Receptação. A apreensão do veículo em poder de VINNICYUS e os demais elementos de convicção carreados nos autos evidenciam o dolo do agente. Condenação mantida. Primariedade do réu e quantum de pena que recomendam a fixação do regime aberto, adequado e suficiente à reprovação e prevenção do delito. Possibilidade, ainda, de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Recurso ministerial requerendo a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico. Pretensão prejudicada com relação a VINNICYUS. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência do suposto grupo formado pelos corréus DANIEL e LUCAS. Recursos defensivos parcialmente providos e recurso ministerial improvido.